Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTO DE MERCADO. GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. VÍDEO SALVO NO COMPUTADOR DO MERCADO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DO ARQUIVO. RESPOSTA LACÔNICA DO ESTABELECIMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DA PROVA PELA PARTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as necessárias ao seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.
2. Se o acervo probatório for suficiente para reconstituir a dinâmica da colisão e convencer o juiz sobre a culpa dos envolvidos, não haverá cerceamento de defesa quanto a não apreciação do pedido de requisição de vídeo do sistema de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu a colisão.
3. Todavia, se o juiz não se convenceu sobre a culpa dos envolvidos, julgando improcedentes os pedidos por insuficiência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa a não apreciação do pedido da parte para que seja reiterada a requisição de vídeo do sistema de segurança do mercado, cuja existência foi atestada pelo segurança ouvido em audiência.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.